Tribunal: TJSP
Processo: 2239963-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de usucapião, indeferiu o georreferenciamento de imóvel urbano, considerando a ausência de exigência legal para tal documento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o georreferenciamento é

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de usucapião, indeferiu o georreferenciamento de imóvel urbano, considerando a ausência de exigência legal para tal documento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o georreferenciamento é necessário para verificar a faixa de servidão de titularidade da Agravante, especialmente considerando a segurança e precisão que o documento proporciona.
III. Razões de Decidir
3. Decisão que indefere a produção de provas não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo suscetível de agravo de instrumento. 4. Matérias não elencadas no referido preceito legal podem ser deduzidas em preliminar de apelação ou contrarrazões, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, mas não se verifica urgência que justifique agravo de instrumento. 2. Provas serão analisadas em conjunto com demais provas dos autos.
Legislação Citada:
Lei 6.015/1973, art. 225, § 3o; CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, § 1o; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. DENISE ARRUDA, publicado em 25/10/2004.